Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE/POUPANÇA. DÉBITOS EM ABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que acolheu a questão preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da ré e julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de cancelamento do seguro prestamista com devolução dos respectivos valores e julgou procedente o pedido remanescente para determinar que a instituição financeira requerida proceda ao encerramento da conta corrente/poupança do autor.
2. Narrou a parte autora em sua petição inicial que pretendia o encerramento de sua conta corrente junto à instituição bancária ré, mas que injustificadamente, a requerida recusava sua solicitação. Requereu que o réu fosse compelido a encerrar a conta corrente/poupança do autor e a cancelar a apólice de seguro prestamista assim como a devolução dos prêmios referentes ao período remanescente a decorrer embutidos referentes aos contratos descritos na petição inicial.
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que o autor é devedor do Banco de diversos contratos, nos quais se convencionou que a forma de pagamento se daria mediante débito em conta corrente onde são creditadas as verbas salariais dele. O Recorrido autorizou o débito das parcelas em conta corrente, em caráter irrevogável e irretratável, conforme cláusulas contratuais e sabia previamente os valores de cada parcela mensal referente a cada um dos contratos. Requereu que a sentença proferida seja reformada para que os pedidos do autor sejam julgados totalmente improcedentes.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 52229292).
5. Nos autos se discute a possibilidade de encerramento de conta bancária a pedido do correntista quando há dívidas a serem adimplidas junto à instituição bancária. Nesse sentido, se observa o julgado a seguir: “DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. DÉBITOS EM ABERTO. 1- Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Encerramento de conta. O pedido de encerramento de conta corrente não exime o usuário de saldar eventuais débitos em aberto. Se a dívida é oriunda de movimentação regular da conta bancária, é devida a sua cobrança. Todavia a existência de débitos remanescentes não pode constituir óbice ao rompimento do contrato, uma vez que ninguém pode ser obrigado a manter vínculo contratual que não deseja. Cabível, portanto, o encerramento da conta corrente, já declarado na origem, sem prejuízo da cobrança de eventuais débitos inadimplidos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00, pelo recorrente vencido.” (Acórdão 1019125, 20160810017419ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/3/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 572/585).
6. Por consequência, as alegações do recorrente não podem subsidiar eventual impedimento ao encerramento da conta bancária do recorrido, até porque, se o caso, o recorrente possui alternativas ao seu alcance para a execução dos débitos do correntista. Dessa forma, a sentença proferida deve ser mantida nos termos em que foi proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorário advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.